Tribunal: CARF
Processo: 10845.722972/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722972/2011-31
ACÓRDÃO
2002-009.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTELINO ALENCAR DORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância, há de se reconhecer a renúncia à
instância administrativa por império da súmula CARF n. 1
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por concomitância entra a esfera judicial e administrativa.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento conselheiros Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2008, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – R$ 51.917,43 e IRRF
sobre Omissão de R$ 2.365,19;
2. Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 1.413,61,
correspondente à diferença entre o valor declarado de R$ 1.413,61 e o
efetivamente recolhido sob o código de receita 0246 de R$ 0,00;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722972/2011-31
2
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 04), tendo o contribuinte alegado, em
apertada síntese:
a) preliminarmente, requer a intimação ao Setor de Arrecadação da Caixa
Econômica Federal e outros estabelecimentos bancários para enviarem cópias dos documentos
que originaram as cobranças do IRRF e requer a dispensa das multas de ofício e outras, uma vez
que não teria dado causa ao não recolhimento do IRRF;
b) no mérito, alega que o IRRF incidente sobre os honorários advocatícios é de 3%,
tributo retido na fonte, que na declaração simplificada não há campo próprio para declarar os
rendimentos de precatórios, e que tais rendimentos teriam sido somados aos demais e o IRPF
pago em duplicidade.
Em sede de revisão do lançamento, a autoridade fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Santos, por meio de Termo Circunstanciado / Despacho Decisório (fls. 63 a
65), mantém integralmente a exigência constante da notificação. Em suma, a citada autoridade
aduz que não consta dos autos a comprovação de que os rendimentos considerados omitidos já
teriam sido declarados, como afirma a defesa.
Cientificado dos termos da decisão acima, em 13/3/2013 (AR - fl. 57), o contribuinte
manifesta inconformidade (fls. 58 a 60), na qual reafirma suas alegações iniciais (fls. 02/04) bem
como alega a prescrição do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2016 (fl. 82), a qual julgou a
impugnação improcedente (fls. 70 a 76), o sujeito passivo interpôs, em 22/08/2016, Recurso
Voluntário (fls. 84 e 85), alegando, em apertada síntese, que:
a) não reconhece o débito, pois recolhe anualmente o imposto devido,
apresentado declaração de rendimento;
b) anexa cópia da ação judicial, com intuito de anular dos débitos indevidos;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2008, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – R$ 51.917,43 e IRRF
sobre Omissão de R$ 2.365,19;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.624 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722972/2011-31
3
2. Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 1.413,61,
correspondente à diferença entre o valor declarado de R$ 1.413,61 e o
efetivamente recolhido sob o código de receita 0246 de R$ 0,00;
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente demonstrou que adentrou
com uma Ação Ordinária de Anulação de Indébitos do Imposto de Renda (fls. 87/92) junto à
Justiça Federal do presente crédito tributário deste Processo Administrativo Fiscal no
10845.722972/2011-31.
Portanto, deve ser aplicada a Súmula CARF Vinculante no 1, qual seja:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Portanto, não conheço do recurso voluntário, por concomitância entra a esfera
judicial e administrativa.
Havendo o trânsito em julgado na esfera judicial da matéria cabe a unidade de
origem aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância entra a esfera judicial e administrativa.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 105
DF CARF MF
Original